Tribunal: STF
Processo: Rcl 76164
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de São Paulo, em 20.2.2025, contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 2010578-17.2025.8.26.000 da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual teriam sido descumpridas as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61.



O caso



    2. Em 14.8.2024, o juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública de São Paulo/SP, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por Marcelo Leite Monteiro contra o Município de São Paulo, para fornecimento de medicamento a base de Canadibiol, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1019775-32.2024.8.26.0005 (fls. 5-9, e-doc. 11).



    Contra essa decisão, Marcelo Leite Monteiro interpôs o Agravo de Instrumento n. 2271099-75.2024.8.26.0000, no qual, em 30.10.2024, a Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu efeito ativo nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão agravada que indeferiu liminar para determinar o fornecimento de medicamento - Fármaco que não está incluído na lista ‘RENAME’ - Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 106 -STJ), que fixou tese a respeito da necessidade de concessão, pelo Estado, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Programa de Medicamentos Excepcionais), preenchidos determinados requisitos - Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo presentes - Recurso provido. (...)



    No caso dos autos, tem-se, em princípio, cumpridos os requisitos impostos. Ao autor foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita a indicar a insuficiência de recursos para a aquisição do medicamento. O relatório e a prescrição médica de fls. 25/27 indicam a necessidade do medicamento, em razão do insucesso com o tratamento medicamentoso convencional. Por fim, embora ausente registro na ANVISA, possui o autor autorização de importação, expedida pelo órgão regulador, (fls. 28/29) de modo a validar o uso do fármaco pelo autor.



    Destarte, presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, necessária a reforma da r. decisão agravada.



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para o fim de determinar que o agravado forneça ao agravante o seguinte medicamento: CBD Water Soluble Broad Spectrum30mg/ml900mg, conforme prescrição médica de fls. 26” (fls. 2-4, e-doc. 15).



    Em 31.10.2024, na ação principal, foi determinado o cumprimento da ordem (e-doc. 9).



    Contra essa decisão, o Município de São Paulo interpôs novo agravo de instrumento (n. 2010578-17.2025.8.26.0000), no qual proferida a seguinte decisão: 



    “Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, fixou o prazo de cinco dias para que o agravante cumprisse a decisão proferida por esse E. Tribunal de concessão de medicamento a base de canabidiol.



    O agravante alega, em síntese, que a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela deve ser revista nos moldes das Teses de Repercussão Geral fixadas nos Temas nº 6 e nº 1234 do STF ou, em caráter subsidiário, deve ser concedido prazo suplementar para a aquisição do fármaco e autorizada a entrega do medicamento sem marca específica, pois presente no mercado nacional. Ainda em caráter subsidiário, requer, acaso determinado o sequestro de valores, que seja aplicado o item 3.2 do Tema nº 1234 do STF.



    É o relatório.



    Não se vislumbra, na hipótese em tela, o preenchimento dos requisitos que ensejariam o provimento jurisdicional requerido, na forma do artigo 1.019, I, da Lei 13.105/2015.



    As teses fixadas nos Temas nº 6 e nº 1234 do STF não têm o condão de afastar a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida.



    No mais, o acórdão do AI nº 2271099-75.2024.8.26.0000 foi disponibilizado no Diário Oficial em 02/10/2024, de modo que o pedido de concessão de prazo suplementar não se justifica.



    Nada obstante, intime-se o agravado, nos termos do artigo 1.019, II, para responder ao presente recurso, manifestando-se quanto à alegada existência de substitutivo do medicamento prescrito, existente no mercado nacional.



    Comunique-se o D. Juízo a quo quanto ao resultado da presente decisão, com cópia desta. 



    Intime-se e cumpra-se” (e-doc. 3).



    Contra essa decisão, o Município de São Paulo ajuíza a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que, na decisão reclamada, “negou-se a análise da concessão do medicamento com base nos novos requisitos erigidos pelos temas 06 e 1234/STF, transformados nas súmulas vinculantes 61 e 60, respectivamente. Assim, a decisão judicial reclamada viola os padrões decisórios cogentes (súmulas 60 e 61)” (fl. 4).



    Sustenta que “o Autor não trouxe aos autos documento que informe a negativa de entrega do fármaco pelo Poder Público, a fim de se admitir ao Poder Judiciário a análise do ato administrativo a culminar em negativa à disponibilização do item fora da lista padronizada do SUS” (fl. 5).



    Afirma que “o Plenário da Conitec, em sua 97ª Reunião Ordinária, no dia 06 de maio de 2021, deliberou por unanimidade recomendar a não incorporação do canabidiol para crianças e adolescentes com epilepsia refratária a medicamentos antiepilépticos no SUS, sem prejuízo a novas solicitações de incorporação futuras (...). Não obstante, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES) editou protocolo utilização do canadibiol, cuja indicação se dá para síndromes epilépticas específicas: Síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut e no Complexo de Esclerose Tuberosa, contudo para condições não mencionadas no relatório médico juntados aos autos judiciais” (fl. 6-7).



    Ressalta que “não foi produzido parecer pelo NATJUS para o caso específico, tampouco juntou o Autor aos autos qualquer outro parecer produzido pela equipe técnica” (fl. 7).



    Argumenta que “o Autor não comprova, à luz da medicina baseada em evidências, acerca da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível. E ainda, não é possível falar em imprescindibilidade do medicamento pleiteado ou a sua eficácia, diante da ausência de documentos médicos adicionais. E ainda, considerando haver alternativas terapêuticas no SUS não utilizadas, não há como se aferir a imprestabilidade do item padronizado pelo Poder Público” (fls. 7-8).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender a decisão monocrática proferida pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2010578-17.2025.8.26.0000” (fl. 13).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2010578-17.2025.8.26.0000” (fl. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS pela reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal determina:



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 28.11.2024, grifos nossos).



    No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (DJe 11.10.2024, grifos nossos).



    8. Na espécie, no processo da origem, busca-se a condenação do Município reclamante ao fornecimento do medicamento CBD Water Soluble Broad Spectrum 30mg/ml900mg a paciente com diagnóstico de epilepsia refratária. O medicamento é de alto custo e não está incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS.



    Ao proferir a decisão reclamada, o Relator do Agravo de Instrumento n. 2010578-17.2025.8.26.000, da Décima Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou que “as teses fixadas nos Temas nº 6 e nº 1234 do STF não têm o condão de afastar a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida” (fl. 2, e-doc. 3).



    Por essa decisão, foi mantido o seguinte acórdão proferido pela Décima Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2271099-75.2024.8.26.0000, pelo qual antecipados os efeitos da tutela:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão agravada que indeferiu liminar para determinar o fornecimento de medicamento - Fármaco que não está incluído na lista ‘RENAME’ - Questão recentemente dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 106 -STJ), que fixou tese a respeito da necessidade de concessão, pelo Estado, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Programa de Medicamentos Excepcionais), preenchidos determinados requisitos - Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo presentes - Recurso provido. (...) No caso dos autos, tem-se, em princípio, cumpridos os requisitos impostos. Ao autor foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita a indicar a insuficiência de recursos para a aquisição do medicamento. O relatório e a prescrição médica de fls. 25/27 indicam a necessidade do medicamento, em razão do insucesso com o tratamento medicamentoso convencional. Por fim, embora ausente registro na ANVISA, possui o autor autorização de importação, expedida pelo órgão regulador, (fls. 28/29) de modo a validar o uso do fármaco pelo autor.



    Destarte, presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, necessária a reforma da r. decisão agravada.



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para o fim de determinar que o agravado forneça ao agravante o seguinte medicamento: CBD Water Soluble Broad Spectrum30mg/ml900mg, conforme prescrição médica de fls. 26” (fls. 2-4, e-doc. 15).



    No acórdão preservado, contudo, não foram observados os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, até porque inexistentes à época da decisão, já que o deferimento da tutela antecipada antecede o julgamento dos casos paradigmas e, por consequência, as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61.



    Considerando que a antecipação dos efeitos da tutela constitui medida judicial de caráter precário, sujeita a revogação ou modificação a qualquer tempo, nos termos do art. 304 do Código de Processo Civil, deveria a autoridade reclamada, após a fixação das teses de repercussão geral e a edição das súmulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal, reexaminar a decisão proferida à luz dos novos entendimentos consolidados.



     



    Ao deixar de fazê-lo, a autoridade reclamada manteve decisão que não observou o item 2, b, da tese fixada no Tema 6 da repercussão geral, de que é necessário comprovar “a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011” e que também deixou de cumprir o item 3 da mesma tese, segundo o qual:



    “3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida com observância das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal e dos itens 2, b, e 3 do Tema 6 da repercussão geral, mantido o fornecimento do medicamento determinado até o reexame da matéria pela Décima Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2010578-17.2025.8.26.000, conforme assentado pelo Supremo Tribunal nos paradigmas suscitados.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora